Tribunal: TJSP
Processo: 2037303-48.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE – O Código Penal não estabeleceu um parâmetro rígido acerca do aumento que deve ser realizado em razão das circunstâncias judiciais previstas no seu artigo 59, devendo o quantum de aumento ser analisado no caso concreto, ocasião em que se pode aferir, com maior precisão, a gravidade da circunstância desfavorável

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE – O Código Penal não estabeleceu um parâmetro rígido acerca do aumento que deve ser realizado em razão das circunstâncias judiciais previstas no seu artigo 59, devendo o quantum de aumento ser analisado no caso concreto, ocasião em que se pode aferir, com maior precisão, a gravidade da circunstância desfavorável apontada. Desta forma, in casu, considerando a significativa gravidade da circunstância judicial apontada, de rigor um aumento maior da pena-base. Incabível a redução da pena, não havendo que se falar em julgamento contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Revisão conhecida e, no mérito, indeferida.